Tribunal: TJBA
Processo: 8032541-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032541-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDSON MATOS DE SOUZA e outros Advogado(s): JOAO SIMOES DE PINHO JUNIOR IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR EM HABEAS CORPUS. DECISUM FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. COMPREENSÃO DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DO ASSUNTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O ora recorrente interpôs o presente agravo, sem colacionar aos autos, qualquer nova informação ou documento, apenas pugnando pela revisão do entendimento desta Relatora que indeferiu a liminar vindicada em habeas corpus. Como se depreende da decisão vergastada, está ela fundamentada e lastreada em elementos válidos que podiam ser analisados em sede de cognição sumária, não havendo que se falar em ilegalidade em seu conteúdo. 2. De acordo com o entendimento do STF, do STJ e deste Tribunal, não há que falar em interposição de agravo contra decisão monocrática fundamentada que indeferir a liminar de habeas corpus –, exatamente como ocorreu no caso em tela. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8032541-61.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOÃO SIMÕES DE PINHO JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do agravo, nos exatos termos do voto condutor. 06